Tribunal: STF
Processo: AI 837165
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO EXCLUSIVAMENTE NA LEI MUNICIPAL Nº 7.447/1970. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.